Tribunal: TJES
Processo: 5000113-30.2020.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000113-30.2020.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSIRES DA CONCEICAO SANTOS e outros
RECORRIDO: LEANDRO VEICULOS EIRELI -
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000113-30.2020.8.08.0013

RECORRENTE: ALINE DILEM MARTINS
E OUTROS.

RECORRIDO:
LEANDRO VEICULOS EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
INCAPACIDADE DOS SUCESSORES. NÃO IMPUGNAÇÃO
A FUNDAMENTO BASILAR DA SENTENÇA
.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

ALINE DILEM MARTINS E OUTROS
interp
useram
recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
Joaquim Ricardo Camatta Moreira
, nos autos AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
movida pela Recorrente
e OSIRES DA CONCEIÇÃO SANTOS
em desfavor
de LEANDRO VEICULOS EIRELI ME
,
que julgou “
EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, IV da Lei nº 9.099/95
”.

Em suas razões recursais (
ID. 2713841
), a Recorrente pugna pela concessão da justiça gratuita e pela anulação da senten
ça de piso para determinar o retorno dos autos ao juízo de piso, bem como proceder ao regular processamento em relação aos herdeiros do recorrente. Aduz, em sede recursal, a regularidade do procedimento adotado na sucessão processual em virtude do falecimento do recorrente Osires, estando em consonância com os artigos Art. 687 a 692, do novo CPC e orientação doutrinária.

Contrarrazões
ao ID. 2713848.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, tenho que o presente recurso não preenche os requisitos viabilizadores de seu conhecimento. Isso porque a parte recorrente não observou o princípio da dialeticidade, quanto ao seu dever de motivar o recurso, com a finalidade de se insurgir especificamente contra os fundamentos da r. Sentença.

Diante de simples leitura, verifica-se que a sentença primeva (
ID. 2713837
) julgou
extinto o processo, sem julgamento de mérito,
por
entender que, após o falecimento do requerente, seus sucessores, menores, buscaram habilitação no presente feito, fato que viola o disposto no
caput
do art. 8º da Lei nº 9.099/95. Senão vejamos, in verbis, trecho da sentença objurgada:

“
Com o falecimento do requerente Leandro, necessário a habilitação de seus herdeiros,
in casu
, verifico que os sucessores são menores.

Dispõe o
caput
do art. 8º da Lei nº 9.099/95 que,
“Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz,
o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil (grifei).

Assim, a proibição de ser parte insculpida no
caput
do artigo, por ser pressuposto processual de validade das ações que tramitam perante os juizados especiais, tem o condão não apenas de impedir que a demanda seja proposta perante os juizados, mas também, de extinguir o feito sem julgamento do mérito.

Dessa forma, como norma de ordem pública, as violações ao seu conteúdo podem ser verificadas a qualquer tempo no processo, por iniciativa das partes, do julgador ou por terceiro interessado.

Assim sendo, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, IV da Lei nº 9.099/95”.

Outrossim, o
recurso
apresentado pela parte
pretende afastar o referido pronunciamento judicial sustentando
a regularidade no procedimento de sucessão processual, aduzindo que foi consubstanciada conforme e os artigos Art. 687 a 692, do novo CPC, e que o artigo 51, inciso V, da Lei 9.099/95 não deve ser interpretado de forma literal, sob pena de “
levar à conclusão de que o procedimento da habilitação não seria mais cabível em sede de Juizado Especial Cível, devendo o processo sempre ser extinto sem resolução do mérito em caso de falecimento de qualquer das parte
s”.

Ora, a
sentença terminativa não
decorreu
da impossibilidade de sucessão processual,
mas sim da impossibilidade de sucessão por incapaz, como explicitado anteriormente. C
omo se vê, o recurso carece de correlação com a sentença.

Assim sendo, lamentável a atitude da postulante, que nem sequer procedeu à leitura atenta da decisão que busca reformar.

Nessa esteira, em virtude de o recurso não atacar as fundamentações utilizadas no decisório recorrido, restando delas totalmente dissociadas, impõe-se o não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal.

A sentença não se manifestou acerca da possibilidade de continuidade da ação apenas tendo a coautora Aline no polo ativo, haja vista que nada fora requerido nesse sentido, tendo a parte autora, como um todo, apenas pugnado pela sucessão processual do autor falecido, com a inclusão de menores, o que é vedado expressamente pelo art. 8º da lei n. 9.099/95, agindo o magistrado sentenciante de forma adequada ao extinguir o feito desde logo.

Nesta oportunidade, defiro tão somente o pleito de assistência judiciária gratuita, eis que caracterizado seu interesse diante da sucumbência recursal e passível de alegação em separado. A esse respeito, verifico que a alegação da recorrente é aparentemente verossimilhante por força da presunção relativa do art. 99, §3º, não havendo elementos que a afastem no caso.

Ainda em sede de juízo de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, mantendo a sentença intocada, por falta de dialeticidade da peça recursal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.